Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738670-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONE ELEVADORES LTDA - EPP, FERNANDO MOURA DOS SANTOS, JUVENAL ANTUNES PEREIRA JUNIOR, DRX ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, GASPAR DOS REIS BERNARDES, EDIMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, CLAUDIA RAKIMA GOMES PIMENTA, WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA, REINALDO GRACELACIO DA PAIXAO, ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA AGRAVADO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ONE PARTICIPAÇÕES S/A, e seus acionistas FERNANDO MOURA DOS SANTOS, JUVENAL ANTUNES PEREIRA JÚNIOR, DRX ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, GASPAR DOS REIS BERNARDES, EDIMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA, WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA, REINALDO GRACELACIO DA PAIXÃO e a sociedade controlada ONE ELEVADORES DF LTDA (ELEBRASIL), ora requerentes/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade proposta em desfavor de LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR. Em despacho de ID. Num. 32685795, esta relatoria determinou que os recorrentes esclarecessem acerca do interesse recursal, uma vez que o feito de origem já se encontrava sentenciado. Porém, o prazo para os agravantes se manifestarem transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 33226055. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, os recorrentes não informaram acerca do interesse recursal, uma vez que houve homologação de acordo entre as partes no processo originário. Assim, reputo o presente recurso prejudicado. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelos recorrentes (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2022 16:13:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora